Tribunal: TJES
Processo: 0001489-02.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001489-02.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FERREIRA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DANO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTE.
FRAÇÃO DE INCREMENTO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICADO

PERCENTUAL DE REDUÇÃO QUE CONDUZIU AS PENAS PARA OS MÍNIMOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ.
REGIME ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CARÊNCIA DE INTERESSE. JÁ ATENDIDOS NA SENTENÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor dos antecedentes,
dada a

informação

de
que
o réu,
à época d
o
s

fatos apurados
,
ostentava
condenação definitiva
,
fato que
permite o incremento da pena-base.

2.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu. Precedente do STJ.

3.
A fração de incremento, operada em razão da negativação de vetor do art. 59, caput, do CP,

é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

4.
A redução operada pelo Magistrado, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, conduziu as penas para os mínimos legais, não havendo reparo a ser feito, em especial, ante a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

5.
Sentença integralmente mantida.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001489-02.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FERREIRA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
RO
BSON FERREIRA MOTTA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
/ES (fls.
119/121
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela

prática do
s crimes de
embriaguez ao volante
,
dir
eção de
veículo automotor sem habilitação,

e
dano qualificado

(art
s
.
306, § 1º, inc. II
1
, e 309
2
, ambos da Lei 9.503/97
,
e
art. 163, parágrafo único, inc. II, do C
P
3
, na forma do 69 do CP
)
, à pena
total
de 0
2
(
dois
) anos
de detenção,
no regime inicial de cumprimento
a
berto,
e substituída por restritivas de direitos,
pagamento de 2
5
(
vinte e cinco
) dias-multa,
e suspensão do direito de dirigir veículo automotor, obter permissão ou habilitação para dirigir, pelo prazo de 03 (três) meses.

A
defesa
postula, em suas razões, pel
a
revisão da dosimetria,
com
redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
para o
s

mínimo s lega is, e aumento d o p ercentual
de redução da pena, em razão d
o reconhecimento d
a atenuante da
confissão
espontânea.

P
ugna mais, pela

fixação do
regime inicial
de cumprimento
aberto,
e
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos

(Id. 6492258)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite
de 26/02/2022, na Estrada Jerônimo Monteiro, bairro Vila Batista, município de Vila Velha/ES, ROBSON FERREIRA MOTTA conduziu veículo automotor, sem
possuir
habilitação,
e
com a capacidade psicomotora alterada, devido à ingestão de bebida alcoólica.

N
a ocasião, ROBSON
ainda
colidiu
seu veículo com a
traseira de um ônibus Transcol, e, em seguida, danificou o coletivo público, a golpes de marreta.

Apurou-se que
policiais militares,
que
passavam pelo local, deram voz de prisão a
o ora recorrente, que apresentava
olhos
v
ermelhos, hálito
etílico e
fala alterada,
e se
recusou a realizar o teste do etilômetro.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade
, tendo confessado
parcialmente
a prática do
s
crime
s,
em Juízo (
mídia de
fl.
110
).

A defesa requer, lado outro,
a
revisão da dosimetria.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
para o
s

mínimo
s
lega
is,
a
irresignação
não prospera
.

I
nfere-se da sentença
que,
na 1ª fase da dosimetria,
o
J
uiz
sentenciante considerou desfavoráve
is

o
s

antecedentes,

dada a

informação

de
que
o réu,
à época d
o
s

fatos apurados neste feito
,
ostentava
condenação definitiva, nos autos da ação penal nº
0021357-44.2014.8.08.0035 (fls. 52/61, e Id. 745793
8
),
fato que
permite o incremento da pena-base.

A propósito, c
onsoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu (STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023,
DJe: 24/3/2023).

Outrossim, a
fração de incremento de pena,
operada em razão da negativação de vetor do art. 59,
caput
,
do CP,

é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E n
a h
ipótes
e,
o Magistrado, d
entro de seu livre convencimento motivado,
e
atento
aos critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ, fixou,
(1.)
para
o crime de

embriaguez ao volante
(06 meses a 03 anos),

a pena-base de

01 ano de detenção;
(2.)
para a

dir
eção de
veículo automotor sem habilitação
(06 meses a 01 ano)
,
07 (sete) meses de detenção,

e
(3.)
para o
dano qualificado
(06 meses a 03 anos)
,

01 (um) ano de detenção.

Nessa medida, n
ão há ilegalidade a ser sanada, c
onsiderando
que,
o
s
aumento
s

realizados, n
a
1ª
fase da dosimetria, se mostr
aram
razoáve
is
e proporciona
is
.

Avançando, a defesa postula pel
o aumento do
percentual
de redução da pena, em razão do
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
reconhecida para o
s
delitos
de
dir
eção de
veículo automotor sem habilitação,
e dano qualificado
.

No ponto,
verifico que
a
redução operada pelo Magistrado
conduziu as penas para os mínimos legais,
não havendo
reparo a ser feito,
e
m
especial, ante a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ
4
.

Por fim,
carece
m
de interesse,
o
s
pleito
s
de
fixação d
o
regime
inicial de cumprimento d
e
pena
aberto, e conversão da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos,
pois
já
f
o
ram

atendidos na
sentença.

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6848884
)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
º
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

2

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

3
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: (...)

Parágrafo único - Se o crime é cometido:
(...)

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave.

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

4
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.